Tribunal: CARF
Processo: 15563.000589/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000589/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAUZE MEAT ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ARTIGO
135
DO
CTN.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA OU SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DA
PESSOA JURÍDICA DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 130.
Consoante redação da Súmula CARF no 130, cujo os efeitos são vinculantes, A
atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000589/2007-22
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJOI"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo dos autos de infração lavrados pela DRF Nova Iguaçu (RJ),
referentes ao ano-calendário de 2002 a 2004, por meio dos quais são exigidos do
interessado o imposto sobre a renda de pessoa jurídica - IRPJ, no valor de R$
419.404,87 (fls. 835/846 e termo de verificação fiscal às fls. 797/834), a contribuição
para o programa de integração social — Pis, no valor de R$ 129.838,67 (fls. 847/857), a
contribuição para o financiamento da seguridade social — Cofins, no valor de R$
599.256,04 (fls. 858/868) e a contribuição social sobre o lucro líquido — CSLL, no
valor de R$ 215.732,17 (fls. 869/879), acrescidos da multa de 150% e dos encargos
moratórios.
2- Fundamentou-se a exação de IRPJ: arbitramento do lucro por falta de apresentação
dos livros e documentos, tendo como base de cálculo os depósitos bancários sem
comprovações das origens.
2.1- A ação fiscal iniciou-se com o termo de início em 2/1/2007, com a ciência do sócio
Gerônimo Lopes Veiga, na qual se solicitaram os livros e documentos
fiscais/comerciais. Em 8/1/2007, o sócio, acompanhado do contador, apresentou
parcialmente a documentação (fl. 6), e um pedido de prorrogação de prazo que foi
deferido.
2.2- Em 11/1/2007, o sócio apresentou autorização para que a delegacia levante e
analise toda a movimentação financeira no Banco Rural no período fiscalizado.
Informou também que não será possível o cumprimento do termo de início de
fiscalização, por não ter os documentos (fl. 19).
2.3- Diante dos fatos, foi requisitada a movimentação fmanceira ao banco, bem como as
procurações outorgadas pelo interessado. Fornecida a documentação financeira (anexos
I a IV) e a procuração (fl. 8 do anexo I), verificou-se que foram concedidos amplos
poderes ao Sr. José Ricardo Rocha Ferreira da Silva.
2.4- De posse da documentação, foi solicitada a comprovação da origem dos recursos
depositados (fls. 198/299). Em resposta (fl. 300), o sócio declara desconhecer a
existência de qualquer livro fiscal ou contábil e de documentos do interessado, exceto os
já apresentados. Informa que todas as movimentações e registros eram de
responsabilidade do contador Carlos Alberto Ribeiro. Declara também que nunca
movimentou tal conta e dela nunca teve conhecimento, desconhecendo qualquer outra
movimentação bancária da empresa no período fiscalizado, de forma ser impossível a
comprovação dos valores.
2.5- Intimou-se o sócio Silvio Nicolau Menezes (fls. 387/388), que ingressou na
sociedade em 30/11/2001 e retirou-se em 12/8/2004, mas a correspondência retornou
com a informação de "não procurado"
2.6- Também foi intimado o sócio Josino Ferreira da Silva (fls. 398/399), que ingressou
na sociedade em 30/11/2001 e retirou-se em 6/3/2006. Tendo comparecido à ARF
Duque de Caxias, declarou que trabalha como empreiteiro de obras no município de
Itaboraí, - -sendo sócio-em-outras empresas,- mas-não _se lembrando quem_ era seu
sócio na Fauze Meat. Somente abriu a empresa e passou procuração, não realizando
qualquer negócio pela empresa.
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

2.7- Foi emitido termo de intimação (fls. 378/379) para a sócia Carla Pozzo Ribeiro, que
ingressou na sociedade em 6/3/2006. Comparecendo ao Serviço de Fiscalização da DRF
Nova Iguaçu (fl. 384/385), declarou que é sócia na Fauze Meat e em outras empresas,
mas que nunca exerceu qualquer atividade nas empresas, tendo emprestado seu nome a
pedido do pai, o contador Carlos Alberto Ribeiro. Passou procuração para várias
pessoas para à gerência das empresas, mas não se recordando o nome dos procuradores.
Nunca recebeu rendimentos das empresas e que não tem conhecimento dos livros e
documentos fiscais das • empresas, como também não conhece Josino Ferreira da Silva,
Silvio Nicolau Menezes e Gerônimo Lopes da Veiga.
2.8- Intimado o contador Carlos Alberto Ribeiro (fls. 416/417), ele declarou que é
contador do interessado desde o início das atividades, sendo sócios de direito, no início,
Silvio Nicolau Menezes e Josino Ferreira da Silva e sócios de fato José Ricardo e
Fausto, donos do Frigorífico Penha Rio, que geriam a empresa, realizando compras,
vendas, cobranças e operações bancárias. Mantinha contato com ambos, sendo Fausto e
José Ricardo pai e filho. Nunca recebeu valores para pagamento dos impostos do
interessado, recebendo R$ 500,00 por semana. Também nunca recebeu valores para
serem repassados aos Srs. Josino e Silvio. Foi procurado pelo Sr. Gerônimo para
adquirir uma empresa com nome limpo no mercado, facilitando sua entrada no ramo de
carnes. Indicou o interessado, pois já tinha nome no mercado e não estava operando.
Retirou-se o nome de Josino do contrato social, por constar no cadastro do SPC,
entrando sua filha Carla. Desconhecia que o interessado era gerido por procuradores.
2.9- Fausto Ferreira da Silva declarou que com relação ao interessado, ele • funcionou
dentro do Frigorífico Penha Rio, não conhecendo os sócios, mas que seu filho José
Ricardo era procurador.
2.10- O Sr. José Ricardo Rocha Ferreira da Silva foi intimado (fls. 471/472) para
apresentar uma relação e os documentos dos valores pagos e recebidos do interessado e
os livros contábeis. Em resposta, informou não possuir documentos, vez que era mero
procurador. Os documentos encontravam-se com o contador do interessado. Somente
auxiliou os sócios do interessado, por residirem em outra cidade e o interessado estar
instalado em parte da empresa que trabalhava.
2.11- Em 4/5/2007, o Sr. José Ricardo Rocha Ferreira da Silva compareceu à DRF Nova
Iguaçu declarando trabalhar no Frigorífico Penha Rio como sócio gerente e ser também
o responsável técnico do frigorífico Industrial Guararapes (Est. de S. Paulo). Só teve
contato pessoal com o Sr. Josino Ferreira da Silva uma vez no cartório em Itaboraí,
quando foi passada a procuração para gerir o interessado. Alguns recebimentos dos
clientes do interessado não transitaram pela conta bancária, sendo recebidos diretamente
pelos cobradores do interessado, que não soube dizer quem eram. Os cheques eram
assinados e entregues ao contador Carlos Alberto Ribeiro.
2.12- Foi verificado pelo autuante a transferência, em 8/12/2004, de R$ 208.000,00 da
conta do interessado para a conta do procurador José Ricardo Rocha Ferreira da Silva.
Intimado, o procurador informa que na ocasião veiculou-se pela imprensa que o Banco
Rural estar-se-ia prestes a sofrer intervenção. Foi aconselhado a-transferir os valores
para-a sua conta com a finalidade de garantir os pagamentos. Para comprovar o alegado,
apresentou relação dos pagamentos.
2.13- O procurador foi novamente intimado (fls. 489/490), visto não ter juntado os
documentos que comprovam os pagamentos. Ademais, identificou-se o procurador
como beneficiário de um cheque no valor de R$ 39.496,00, em 12/7/2003.
2.14- Respondendo à intimação, o procurador junta cópia (fls. 494/533) dos cheques
microfilmados emitidos, exceto para o de valor de R$ 77.320,92. Com relação ao valor •
de R$ 39.496,06 (fl. 491), utilizou o valor no pagamento de um boleto bancário de
fornecedor do interessado. Informa que solicitou ao Banco Safra o extrato da conta.
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

2.15- Em virtude de o procurador ser o gerente das operações do interessado, o autuante
lhe encaminhou uma planilha do demonstrativo dos depósitos/créditos dos valores
lançados na conta do interessado para comprovar a origem dos valores (fls. 534/535).
2.16- Em resposta (fls. 536/537), o procurador informa que se limitava a praticar os atos
da movimentação bancária de acordo com a orientação dos sócios do interessado. Os
créditos em conta corrente eram realizados pelos vendedores e cobradores do
interessado, e a documentação originária de tais créditos era entregue ao contador. A
procuração tinha por objetivo garantir o contrato de locação.
2.17- O sócio Gerônimo Lopes da Veiga compareceu à DRF Nova Iguaçu e declarou
(fls. 549/550) ser sócio do interessado, tendo adquirido a participação societária em
2005, por informação passada pelo contador Carlos Alberto Ribeiro. Não teve contato
com os antigos sócios e que os documentos de transferência chegaram em suas mãos já
assinados. A filha do contador, Carla Pozzo Ribeiro, foi incluída na sociedade, para que
ele ficasse tranquilo. Ele era responsável pela parte de pessoal, como pagamento da
folha de pagamento, contribuições do INSS e FGTS, cabendo ao contador a parte dos
demais tributos (municipais, estaduais e federais). Mensalmente era repassado ao
contador um percentual variado sobre o faturamento do interessado, variando de R$
5.000,00 a R$ 8.000,00. O contador raramente lhe passava recibos. Declarou também
que não conhece a sócia Carla Pozzo Ribeiro e o procurador José Ricardo Rocha
Ferreira da Silva, como também não sabe onde fica localizado o Frigorífico Penha Rio.
2.18- O Frigorífico Penha Ltda. foi intimado para apresentar (fls. 424/425) a relação dos
valores recebidos ou pagos ao interessado. Em resposta, seu sócio José Ricardo Rocha
Ferreira da Silva informa que alugava um espaço para o interessado, recebendo
mensalmente R$ 5.000,00 pela câmara frigorífica, R$ 1.000,00 pela sala em que
instalava a empresa e R$ 8.000,00 pela mão-de-obra e caminhões utilizados no
transporte dos produtos.
2.19- Em função das informações bancárias disponíveis, outras pessoas foram
intimadas. Cláudio Chiquito Garcia (fl. 581) informa que o depósito bancário refere-se
ao pagamento efetuado pela Sra. Maria de Fátima Vilhena de Souza, sócia gerente do
Frigorífico.. Guararapes Ltda. Na época, o Sr. Fausto Ferreira da Silva era sócio deste
frigorífico e seu filho José Ricardo Rocha Ferreira da Silva era seu responsável técnico.
2.20- Também foi intimado o Sr. Fuad Mattar (587/588), o qual informou que o valor
recebido refere-se a cessão de crédito da empresa Frango do Porto Ltda, decorrente da
venda à Beliza Rio Villar Ltda.. Importa destacar que o gestor da Beliza é o Sr. José
Ricardo Ferreira da Silva.
2.21- O Frigorífico Tamoyo (fl. 605) informa que o recebimento deu-se pelas vendas ao
Frigorífico Penha Rio Ltda., que, como já dito no §2.18, tinha como sócio o Sr. José
Ricardo Rocha Ferreira da Silva.
2.22- Diante da falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais, além da
documentação, como também por manter-se omissa no cumprimento das obrigações
acessórias, impôs-se o arbitramento do lucro do interessado, com base nos seus
depósitos bancários de origem não comprovada.
2.23- A aplicação da multa qualificada deveu-se à interposição de pessoas popularmente
conhecidas como "laranjas". No caso, os fatos apurados indicam que os sócios de direito
foram utilizados como "laranjas" pelo contador Carlos Alberto Ribeiro e José Ricardo
Rocha Ferreira. Ademais, não recolheu os tributos na forma correta.
2.24- Na seara penal, não restam dúvidas do comportamento tipificado pela lei penal
como tipo doloso, demonstrado pela atitude com o intuito de fraude, ao se eximir do
recolhimento dos tributos, além de impedir o conhecimento da identidade dos
verdadeiros sócios do interessado. O objetivo seria o de impedir a responsabilização dos
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

verdadeiros donos do interessado pelo significativo passivo tributário deixado em
aberto.
2.25- O Sr. José Ricardo Rocha Ferreira da Silva, procurador do interessado, na
verdade, dono de fato, por praticar todos os atos de gestão é pessoalmente responsável
solidário pelo crédito tributário apurado, conforme disposto no art. 135, II e III, do
CTN.
2.26- Enquadramento legal: citado às fls. 844 e 846.
3- Em consequência da infração do IRPJ lavrou-se os autos de infrações do Pis e da
Cofins sob o argumento de falta de recolhimento, além do auto de infração da CSLL sob
o argumento de arbitramento da base de cálculo. Enquadramentos legais citados às fls.
856, 867 e 879.
4- Ao impugnar as exigências, fls. 887/895 e documentos às fls. 896/976, o interessado
alega, em síntese, que:
- atualmente a empresa está em nome de Gerônimo Lopes Veiga e Carla Pozzo Ribeiro.
As quotas foram adquiridas pelo Sr. Gerônimo através de Carlos Alberto Ribeiro,
contador do interessado , dos "laranjas" e dos reais administradores, além de contador
de diversas outras empresas aparentemente do mesmo grupo. A Sra. Carla Pozzo
Ribeiro é "laranja" que empresta seu nome a pedido de seu pai Carlos Alberto Ribeiro;
- esteve com suas atividades paralisadas desde a data em que o Sr. Gerônimo Lopes da
Veiga adquiriu quotas desta, em 12/8/2004, não sendo possível afirmar a data correta da
paralisação, pois o mesmo não teve conhecimento de quaisquer outros documentos do
interessado, salvo o contrato social e sua alteração
- todo o processo de fiscalização foi efetuado com a colaboração do Sr. Gerônimo, que
infelizmente figura como responsável pelo interessado, por força das alterações
contratuais de 12/8/2004 e 6/3/2006;
- importa comentar que-a atual sócia Carla Pozzo Ribeiro é intoposta_pessoa;
- ficou claramente evidenciado que os administradores do interessado, especialmente o
Sr. José Ricardo Ferreira da Silva, praticaram diversos atos inerentes à administração do
impugnante com o intuito de ludibriar o fisco e não recolher os tributos incidentes nas
operações, incidindo plenamente no art. 135, III, do CTN.
- o procurador sonegava ao fisco as informações necessárias à administração e ao
lançamento dos tributos, e sediava o interessado em endereços fictícios;
- o STJ pacificou o entendimento de que o simples inadimplemento de tributos não
constitui infração legal e de que o sócio não responde solidariamente com a sociedade;
- com relação ao sujeito passivo solidário Sr. José Ricardo Rocha Ferreira da Silva é
totalmente possível que a fazenda pública logre êxito em receber os créditos tributários
lançados no auto de infração, porque ele se insere no conteúdo da norma e dos
entendimentos já demonstrados e é detentor de patrimônio suficiente para liquidá-los;
- o contido no art. 135 do CTN não trata de simples solidariedade no qual se deve
obedecer o beneficio da ordem previsto no art. 596 do CPC, mas, sim, de substituição
do responsável tributário suprimindo-se o beneficio de ordem, vez que o principal
devedor passa a ser o substituto;
- quando o detentor do comando afetivo da empresa age com abuso de poder, excesso
de mandato, infração à lei ou ao estatuto, e terceira pessoa, jurídica ou fisica, sofre
prejuízos ou danos, responde ele pessoalmente pelos prejuízos que causar;
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

- requer a substituição do devedor principal de Fauze Meat Alimentos Ltda. por José
Ricardo Rocha da Silva, ou, na impossibilidade de modificação do presente auto de
infração, seja este cancelado e lavrado novo auto de infração para o ex-sócio José
Ricardo Rocha da Silva, desconsiderando a pessoa jurídica.
5- O Sr. José Ricardo Rocha Ferreira da Silva impugnou o auto de infração às fls.
977/979, documentos de fls. 980/990, alegando em síntese:
- em 1998 foi procurado pelo contador Carlos Alberto Ribeiro para alugar um espaço
físico em câmara frigorífica da empresa da qual é sócio gerente, Frigorífico Penha Rio.
Propôs também que fosse feita venda e entrega dos produtos;
- para garantia do negócio, foi sugerido pelo contador que ficasse como procurador do
interessado, vez que os sócios moravam longe do escritório do contador;
- durante a vigência do contrato, toda a documentação era entregue ao contador, que
contabilizava e pagava os impostos. A seu encargo cabia somente assinar os cheques
solicitados pelo contador.
- em 2005 o contrato entre o interessado e o Frigorífico Penha Rio foi encerrado, com o
cancelamento da procuração;
- como o interessado encontra-se em plena atividade, não tendo sido dissolvido—
irregularmente,- nem existindo atos-praticados com excesso-de- poderes não pode ser
incluído no polo passivo, conforme arts. 134 e 135 do CTN;
- não há nos autos nenhum beneficio por sua parte, toda a movimentação foi
comprovada através de documentos hábeis. Não há provas nos autos que tenha incidido
na censura do art. 135 do CTN;
- não participou do interessado, somente possuía procuração para garantir contrato de
locação e prestação de serviços. Toda a responsabilidade fiscal era do contador e • dos
sócios. Portanto, é de direito a sua exclusão do pólo passivo do referido processo
Em sessão de 29/04/2008, a DRJ/RJOI julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DO PÓLO
PASSIVO. Incabível a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica e
transferência da responsabilidade integral do auto de infração ao procurador, visto que o
contribuinte funcionou regularmente, tendo também na condução dos seus negócios um
dos sócios.
SOLIDARIEDADE DO PROCURADOR. Mantém-se a solidariedade do procurador do
contribuinte por ter amplos poderes de administração, agindo como sócio oculto e
beneficiando-se de valores de forma particular.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. MULTA QUALIFICADA. MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS. Consolida-se administrativamente o crédito tributário ante a falta de
questionamentos expressos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS, COFINS E CSLL. Inexistindo fatos novos a
serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos os efeitos da decisão prolatada
no lançamento matriz.
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 1038/131 do e-processo):
8- Da desconsideração da personalidade jurídica do interessado.
9- Não é cabível a pretensão do interessado de transferir a responsabilidade integral do
auto de infração ao procurador José Ricardo Rocha Ferreira da Silva, visto que o
interessado funcionou regularmente. Contou até mesmo com a participação do sócio
Gerônimo Lopes da Veiga na condução dos seus negócios.
10 - Na alteração do contrato social do interessado, em 12/8/2004, o Sr. Gerônimo
Lopes da Veiga tornou-se coproprietário do interessado com poderes de gerência,
conforme disposto na cláusula (fls. 652 e 655):
[...]
11- Segundo os depoimentos do sócio Gerônimo (fls. 555) "continuei o trabalho de
vendedor, agora para a empresa FAUZE, fiquei ainda responsável pela parte de
pessoal, inclusive quanto aos recolhimentos de FGTS e INSS e ele ficou responsável
pelo registro fiscais e contábeis, apurações dos impostos e o recolhimentos destes sobre
as vendas." As referências neste trecho do depoimento são relativas ao contador Carlos
Alberto Ribeiro.
12- O interessado continuou com suas operações, tendo o sócio Gerônimo amplos
poderes de gerência e autuando na área de pessoal e vendas.
13- Se a exigência irá recair ou não sobre o patrimônio dos sócios, é uma questão a ser
apurada na execução fiscal dos débitos.
20- Diga-se de passagem, estamos diante de uma estranha sociedade, na qual um dos
sócios confessa só ter emprestado seu nome (Carla Pozzo Ribeiro - fls. 384/385) por ser
filha do contador do interessado, mas os sócios não se conhecem. O procurador tem
amplos poderes de gestão—, mas-não-presta tontas -aos sócios-e o-contador-afirmando
que os sócios -de - fato José Ricardo e Fausto (pai de José Ricardo). Vale registrar ainda
que a documentação do interessado praticamente não existe.
22- Assim, não tenho dúvidas que o interessado foi gerido pelo procurador Sr. José
Ricardo Ferreira da Silva e pelo sócio Gerônimo Lopes da Veiga, razão pala qual deve
permanecer no polo passivo da lide, assim como o Sr. José Ricardo Ferreira da Silva
deve permanecer como devedor solidário.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no alega em síntese que
a responsabilidade imputada com base no artigo 135 do CTN é do tipo exclusiva, de modo que o
débito somente poderia ter sido constituído em face do responsável e nunca do próprio
contribuinte. Aduz ainda não deter patrimônio para adimplir com a referida obrigação, de modo
que eventual execução fiscal restaria improfícua, dando mais razão ainda a necessidade de
cobrança apenas do seu sócio, então responsável.
É o relatório do necessário.

Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/05/2008 (fls. 1049 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/06/2008 (fls. 1051 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a única insurgência do contribuinte se deve
ao fato de o auto de infração ter sido lavrado contra a empresa e contra o sócio, o qual teria sido
identificado como responsável por ter praticado diversos atos com o intuito de ludibriar o Fisco e
não recolher os tributos devidos pela pessoa jurídica, consoante previsão do artigo 135, III, do
CTN.
Em síntese, aduz o contribuinte que a responsabilidade instituída pelo mencionado
dispositivo legal é do tipo por substituição, quer dizer, exclusiva do sujeito responsável e não
solidária. Em suas próprias palavras (fls. 1057 do e-processo):
Ou seja, quando o detentor do comando efetivo da empresa age com abuso de poder,
excesso de mandato, infração à lei ou ao estatuto, e terceira pessoa, jurídica ou física,
sofre prejuízos ou danos, responde este (detentor do comando da pessoa jurídica),
pessoalmente, pelos prejuízos que causar.
Em que pese o entendimento particular deste Conselheiro Relator ser exatamente
no defendido pelo contribuinte, há de se reconhecer que a matéria suscita diversas controvérsias
doutrinárias e jurisprudenciais, as quais, todavia, não convém trazer ao caso, posto que no
âmbito da Administração Pública Federal, mais especificamente nos julgamentos proferidos por
este Conselho Administrativo, o tema é regulamentado por meio de súmula, cuja vinculação é
obrigatória.
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2007-22

Veja-se então o comando da Súmula CARF no 130, cujos os efeitos são
vinculantes:
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital